Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735049-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERLANDIA DE MATOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GERLANDIA DE MATOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GERLANDIA DE MATOS DA SILVA (ID 60979543) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 78994088), contra o acórdão de ID 78422720. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator